Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701768-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITORIA MENDES LOPES IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABRÍCIO MARTINS CHAVES LUCAS em favor de VITÓRIA MENDES LOPES, visando a suspensão do processo movido contra a paciente e o trancamento da ação penal. Narra haver sido a paciente denunciada pela prática do delito previsto no artigo 171 do Código Penal, praticado no dia 16/10/2021, por ter obtido vantagem patrimonial no valor de R$ 55,00, haja vista não ter realizado o pagamento referente a uma corrida de UBER. Informa que, além de a vítima ter sido reembolsada pelo aplicativo, a paciente realizou a transferência em momento posterior, isto é, não houve vantagem ilícita em prejuízo alheio. Sustenta o trancamento da ação penal quando, sem análise aprofundada dos elementos probatórios, ficar evidenciada a atipicidade da conduta por ser insignificante, sendo este o caso dos autos. Ressalta ser ínfima a alegada lesão jurídica provocada – R$ 55,00. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão do processo n. 0717023-74.2022.8.07.0001, movido contra a paciente e, no mérito, o trancamento da ação penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para trancar o processo manejado pelo Ministério Público, a pretexto de estar evidenciada a atipicidade da conduta, por ser insignificante. Esclareço, de antemão, que o objetivo perseguido é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. No caso dos autos, a denúncia de ID 135459151 imputa à paciente conduta descrita no art. 171, caput, do CP, pois, segundo apurado, no dia 16/10/2021, solicitou uma corrida pelo aplicativo UBER e, ao chegar ao destino, afirmou ter efetuado o PIX para a motorista no valor de R$ 55,00, ocasião na qual encaminhou ao WhatsApp da vítima comprovante falso, pois não possuía código de autenticação. Consignou o Ministério Público que deixou de oferecer acordo de não persecução penal pelo fato de ostentar a acusada diversas anotações em sua folha penal, inclusive pelo mesmo crime, o que indica conduta criminal habitual. Ressaltou, ainda, não fazer jus ao benefício da suspensão condicional do processo, pois responde aos processos n.o 0703100-69.2022.8.07.0004 e 0702679-79.2022.8.07.0004, nos quais lhe são imputadas a prática de golpes envolvendo comprovantes falsos de PIX. No caso dos autos, exsurge a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, sobretudo pela troca de mensagens entre a paciente e a vítima e o fato de o comprovante de transferência datar de 10/02/2022, quase quatro meses após a corrida. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto da prova coligida não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. Nesse contexto não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva, de atipicidade da conduta para, de plano, suspender ou trancar a ação penal. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator